Tribunal: TCU
Processo: 015.222/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela empresa Porto & Fernandes Ltda. contra o Acórdão 2.795/2019-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e condenou-lhe ao pagamento do débito em solidariedade com o Sr. Antão Alves Costa, ex-prefeito do município de Itacajá/TO (gestão: 2001 a 2004), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade por intermédio do Convênio Funasa 1.499/2002, que tinha por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares nas aldeias indígenas de Lagoinha, Morro do Boi e Santa Cruz naquela localidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela empresa Porto & Fernandes Ltda. contra o Acórdão 2795/2019-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e condenou-lhe ao pagamento do débito em solidariedade com o Sr. Antão Alves Costa, ex-prefeito do município de Itacajá/TO (gestão: 2001 a 2004). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito dar-lhe provimento, de maneira a excluir da presente relação processual a empresa Porto & Fernandes Ltda.; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos interessados; 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, ao recorrente e à Fundação Nacional da Saúde (Funasa), para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. informar à Procuradoria da República no Estado do Tocantins que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.